Tribunal: TJDFT
Processo: 0743694-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução de título extrajudicial deve estar aparelhada com título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. Dessa forma, compete ao exequente instruir a petição inicial com todos os documentos capazes de demonstrar os atributos do título executivo e, em caso de ausência, o executado pode suscitar a sua nulidade.
2. No caso, a execução está fundada em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC) e foi apresentada a memória discriminada e atualizada do débito, nos termos do art. 798, I, b, do CPC. Lado outro, a executada, devidamente citada, não arguiu a nulidade do título e se limitou a postular a apresentação de documentos e alegar excesso de execução, sem apontar o valor que entende devido.
3. O Código de Processo Civil possibilita a alegação de excesso de execução nos embargos à execução, desde que o executado indique o valor que entende devido ou, não sendo possível apontar o valor, apresente fundamento diverso para que os embargos sejam processados, sob pena de rejeição liminar.
4. No presente caso, embora o executado tenha alegado excesso na execução, não apontou o valor que entende devido.
5. Apelação do Embargante não provida. Unânime.